Tribunal: TJSP
Processo: 0000937-38.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0000937-38.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
LUCAS THIAGO JESUS JANUÁRIO PIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000937-38.2020.8.26.0154 -Voto no
2
VOTO No 41.810
Agravo em Execução no 0000937-38.2020 - São José do Rio Preto
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
LUCAS THIAGO JESUS JANUÁRIO PIO
Inconformada com a r. decisão de fls. 20/24, proferida pelo
Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do
Rio Preto, que concedeu a progressão para o regime aberto ao
sentenciado Lucas Thiago Jesus Januário Pio, agrava a Justiça
Pública pedindo a reforma do “decisum” sustentando que o agravado
não preenche os requisitos necessários para a concessão da
benesse. Sustenta, ainda, ser necessário o pagamento da pena de
multa para que o reeducando possa ser beneficiado com a
progressão de regime prisional (fls. 01/15).
Após ter sido oferecida a contraminuta do agravo, o MM.
Juiz de Direito manteve a decisão agravada.
A ilustre Dra. Procuradora de Justiça, em seu Parecer de fls.
81/84, opinou pelo improvimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
E o agravo não comporta mesmo provimento, nos termos do
muito bem lançado Parecer do digno representante do “Parquet” de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000937-38.2020.8.26.0154 -Voto no
3
Segunda Instância.
É bem verdade que, para fins de progressão de regime
prisional, a teor do artigo 112 da Lei de Execução Penal, com a nova
redação dada pela Lei no 10.792, de 1o de dezembro de 2003, não é
mais exigido o exame criminológico, nem tampouco o parecer da
Comissão Técnica de Classificação, o que não quer dizer que esteja
o Magistrado impedido de determinar a realização de exame por
profissionais da área da psiquiatria, em especial, ou de outra, desde
que entenda necessárias tais providências. Daí porque nem mesmo
se pode afirmar ser inconstitucional o dispositivo da nova lei que
alterou a redação do artigo 112 e seu parágrafo único da Lei de
Execução Penal.
Ademais, dispõe o referido artigo 112 da Lei de Execução
Penal que:
“A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva, com transferência para o regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso
tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime
anterior e ostentar bom comportamento carcerário,
comprovado
pelo
diretor
do
estabelecimento,
respeitadas as normas que vedam a progressão”. (grifou-
se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000937-38.2020.8.26.0154 -Voto no
4
No caso vertente, o agravado foi condenado a cumprir pena
privativa de liberdade de dois anos e seis meses de reclusão, pela
prática de tráfico de drogas. Passou a cumprir sua reprimenda no
regime semiaberto em 19/01/2019, sendo progredido ao regime
aberto no dia 04/03/2020 (fls. 102/106).
Por primeiro, de se observar que o sentenciado não pode
cumprir pena em regime mais rigoroso por tempo maior do que
deveria, assim é que a data-base para fins de progressão ao regime
aberto é aquela em que ele efetivamente preencheu o lapso
necessário para sua anterior promoção de regime prisional.
É cediço que a decisão que defere tal benesse tem natureza
declaratória, pois reconhece situação preexistente, ou seja, que o réu
preenche os requisitos para ser beneficiado com a progressão de
regime.
Nesse sentido já se manifestou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSEQUENTE
PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA EM
QUE O REEDUCANDO PREENCHEU OS REQUISITOS DO
ART. 112 DA LEP. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA
SEXTA TURMA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF
E DA QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000937-38.2020.8.26.0154 -Voto no
5
(...). 2. Consoante o recente entendimento do Supremo
Tribunal, a decisão do Juízo das Execuções, que defere a
progressão de regime- reconhecendo o preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo da lei (art. 112 da LEP) - é
declaratória, e não constitutiva. Embora se espere
celeridade da análise do pedido, é cediço que a providência
jurisdicional, por vezes - como na espécie demora meses
para ser implementada.3. Não se pode desconsiderar, em
prejuízo do reeducando, o período em que permaneceu
cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu
requerimento de progressão. 4. Habeas corpus não
conhecido, mas concedida a ordem de ofício, para
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais.”
(STJ. HC 369.774/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a T.,
DJe 7/12/2016).
Comprovou ele, portanto, preencher o requisito de ordem
temporal. E, no que tange ao de ordem subjetiva, constata-se que
também o preenche, visto possuir bom comportamento carcerário,
conforme o atestado subscrito pelos diretores do Centro de
Progressão Penitenciária de São José do Rio Preto, demais, ele não
ostenta qualquer apontamento negativo em seu Boletim Informativo.
Assim, considerando os documentos acostados aos autos e
a
folha
de
antecedentes atualizada, verifica-se que restou
comprovado, devidamente, o seu bom comportamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000937-38.2020.8.26.0154 -Voto no
6
E mais, tendo em vista que uma das finalidades da pena é a
integração ou reinserção social do condenado, o processo de
execução deve ser dinâmico, sujeito a mutações ditadas pela
resposta que ele vier a dar ao tratamento penitenciário.
Dessa forma, bem andou o digno Magistrado “a quo” ao
deferir o benefício, determinando a progressão do sentenciado para o
regime aberto, uma vez que apresentou boas razões que o levaram a
presumir que o reeducando não voltará a delinquir, eis que foram
atendidos todos os requisitos legais, quer o de ordem objetiva, quer o
de caráter subjetivo.
O certo é que, ao menos no momento, o sentenciado reúne
méritos para a concessão da benesse.
É claro que alguém que praticou algum crime, especialmente
se for grave, e que está preso há algum tempo, pode, normalmente,
apresentar um ou outro ponto desfavorável.
Demais, é preciso sempre dar aos sentenciados alguma
esperança, mormente àqueles que cumprem penas longas, de forma
a motivá-los e impulsioná-los a querer melhorar para voltar ao
convívio sadio com a sociedade.
Assim, a pretendida reforma da r. decisão em tela, para
manter
o
reeducando
no
regime
semiaberto,
revelar-se-ia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000937-38.2020.8.26.0154 -Voto no
7
inconveniente e apenas prejudicaria a sua ressocialização, podendo,
ainda, ferir a credibilidade do Poder Judiciário.
Mas se o sentenciado deixar de atender às expectativas,
poderá, então, conforme o caso, regredir de regime.
Tudo dependerá dele.
E, diversamente do que alega a douta Promotora de Justiça
oficiante, nada mais é necessário para a concessão de tal benesse.
A ausência de adimplemento da pena de multa, aplicada
cumulativamente à pena privativa de liberdade, não impede a
progressão de regime, que foi, com acerto, concedida ao reeducando,
até porque não se trata, o pagamento da pena pecuniária, de
requisito previsto na Lei de Execução Penal.
Atendendo-se ao princípio da individualização da pena,
prevista no artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, o artigo
112 da Lei de Execução Penal estabelece que:
“A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao
menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom
comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000937-38.2020.8.26.0154 -Voto no
8
Dessa forma, correta a decisão que deferiu a benesse, uma
vez que a referida norma não contempla o pagamento da multa como
pressuposto para a progressão de regime. Necessário, tão-somente,
o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva e de ordem
subjetiva, o que, no caso vertente, restou amplamente comprovado.
Em suma, porquanto inexigível o pagamento da pena
pecuniária, como requisito para progressão de regime, a r. decisão
atacada não comporta qualquer reparto.
Dessarte, nega-se provimento ao agravo ministerial.
POÇAS LEITÃO
Relator